Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a recorrida está inadimplente com as mensalidades escolares do período de abril a agosto/2020. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento do valor de R$ 3.782,00.
2. Gratuidade judiciária. O documento de ID 29279856 demonstra que a recorrente teve sua inscrição baixada em 29/04/2021 por liquidação voluntária, o que corrobora com a alegação de extinção em razão da crise no setor provocada pela pandemia do coronavírus. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. Decretada a revelia presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do CPC). Trata-se de uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, devendo o juiz formar o seu convencimento por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas dos autos.
5. Os documentos juntados aos autos demonstraram a contratação dos serviços educacionais oferecidos pela recorrente, contudo, não há demonstração de que os serviços foram prestados no período específico da cobrança, o que seria facilmente produzido, já que as instituições de ensino possuem registros de frequência, rendimento e histórico escolar dos seus alunos. Intimada a trazer tais provas aos autos no ID 29279838 e, posteriormente, após dilação do prazo no ID 29279847, a recorrente informou que não possuía os documentos e que a ré em audiência de conciliação confirmou que seus filhos estudaram na unidade, o que seria suficiente para confirmar a prestação dos serviços.
6. Com efeito os documentos juntados e a suposta confissão da ré em audiência de conciliação, já que não há registro na ata de audiência, confirmam o vínculo jurídico, mas não a efetiva prestação dos serviços nos meses específicos de abril a agosto/2020, o que poderia ser facilmente demonstrado pela recorrente, não se desincumbindo do ônus da prova a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.